Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-09
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1000064-78.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: João Batista de Rezende
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0001397-98.2019.8.11.0082, Cód. 52644, movida por João Batista de Rezende, que determinou a intimação do Estado de Mato Grosso “para que cumpra a obrigação de fazer, consistente na observação dos prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação do Cadastro Ambiental Rural MT-34.653/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Água Bonita, localizado no Município de Água Boa (MT), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Em suas razões recursais (ID n. 71613980), o Estado de Mato Grosso defende a ausência de razoabilidade na fixação de multa diária, ressaltando que tal medida se mostra contrária ao interesse público, que apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada a aplicação de multa cominatória ao Estado.
Assevera, ainda, que, a decisão agravada se limitou a fixar referida multa sem estabelecer qualquer teto, o que, a depender da situação em concreto, poderá culminar em valor exorbitante até que se instrumentalize o cumprimento da decisão de forma considerada “integral” pelo juízo.
Argumenta, por fim que, a conclusão definitiva da análise do CAR pode depender não só de atos do Estado de Mato Grosso, mas também da própria parte, sendo que, no caso em comento, o órgão ambiental informou que o CAR do interessado já foi analisado por duas vezes e reprovado por não atender aos procedimentos legais, estando agora na situação “aguardando complementação do interessado”, o que afasta a alegação de mora injustificada do ente público (Ofício 2.653/2020/GAB/SEMA-MT – ID 46232632).
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
O presente recurso é isento de preparo recursal, por ter sido interposto pela Fazenda Pública Estadual, nos termos do art. 77 do RITJMT.
A certidão de ID n. 71632968 atesta a existência de processo que pode gerar prevenção desta Relatora, a saber: Remessa Necessária n. 0001397-98.2019.8.11.0082.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso dos autos, trata-se de cumprimento provisório de sentença, em que houve o reconhecimento da ilegalidade por parte do Estado de Mato Grosso em analisar requerimento de Cadastro Ambiental Rural MT-34.653/2018, relacionado ao imóvel rural denominado Fazenda Água Bonita, localizado no Município de Água Boa (MT, fora do prazo estabelecido na Portaria no 389/2015/SEMA/MT, a qual dispõe que os processos ambientais deverão ser analisados no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento.
A decisão agravada determina a intimação do Estado de Mato Grosso para dar efetivo cumprimento à sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Ressalto, inicialmente, que no que tange à multa cominatória, não se olvida que o juiz possui a faculdade de utilização dos meios coercitivos para obrigar o devedor a cumprir a determinação judicial, visando à busca da tutela judicial.
O artigo 497 e o § 1o do artigo 536, ambos do Código de Processo Civil, expressamente autorizam a imposição de multa para caso de descumprimento de ordem judicial. Veja-se:
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente.
Art. 536. (..)
§1o - Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.
Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é perfeitamente possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer ou não fazer.
Não obstante seja incontrovertida a possibilidade de aplicação de multa à Fazenda Pública, no caso em questão, entendo, a priori, ser descabida sua imposição, visto que há outras medidas coercitivas, menos prejudiciais, para tornar seguro o cumprimento da determinação judicial, já que aquela penalidade não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão.
Conforme entendimento pacificado neste Sodalício, toda vez que a cominação de astreintes puser em risco de lesão a economia pública, em detrimento de toda a coletividade, deve-se escolher outro meio mais eficaz a corrigir a desatenção do poder público ao atendimento das determinações judiciais.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO. Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJ-MT - AI: 10110457420188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/03/2020). [Destaquei]
Somado a isso, se acaso levada a efeito a multa aplicada pelo Juízo a quo, é evidente que outros setores prioritários do Estado Recorrente poderão sofrer prejuízo de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo postulado para suspender a imposição de multa diária, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, observada sua prerrogativa de prazo em dobro.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 8 de janeiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora